Tribunal: TJMT
Processo: 1000296-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000296-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), RETA MINERACAO LTDA - ME - CNPJ: 00.171.736/0001-22 (AGRAVANTE), MARIA HELENA PECORA - CPF: 066.102.851-87 (AGRAVADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

RETA MINERAÇÃO LTDA. – ME

AGRAVADO(S):

MARIA HELENA PECORA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO DE IMÓVEL RURAL C/C RESCISÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEIÇÃO – MÉRITO: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA – DESACOLHIMENTO – ARRENDATÁRIO INADIMPLENTE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA

-

CÔMPUTO DE MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA PELO MESMO FATO GERADOR E EXIGIBILIDADE DE CAUÇÃO IDÔNEA – QUESTÕES NÃO TRATADAS NA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DIRETAMENTE PELO JUÍZO
AD QUEM
, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se tutela perseguida na ação originária é de natureza obrigacional e não de direito real, não havendo, portanto, obrigatoriedade que tramite no foro da situação do imóvel arrendado, descabe falar-se em incompetência do juízo eleito pelos contratantes, sobretudo quando não levantado qualquer vício de consentimento, ou prejuízo jurídico-processual ao suscitante.

Para evitar o deferimento da liminar de despejo sob o argumento de excesso de cobrança, necessário que o arrendatário se disponha a purgar o valor entendido como devido, o que não o fez.

Diante da devolutividade estrita do agravo de instrumento, se a decisão agravada não tratou de questões relativas (i) à impossibilidade de cobrança de multa compensatória e moratória, (ii) ao direito de retenção por benfeitorias – mesmo havendo cláusulas contratuais em que o arrendatário renuncia qualquer direito à indenização – e (iii) à exigibilidade de prestação de caução idônea, não pode o juízo
ad quem
enfrentá-las, sob pena de supressão de instância.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

RETA MINERAÇÃO LTDA. – ME

AGRAVADO(S):

MARIA HELENA PECORA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RETA MINERAÇÃO LTDA. – ME,
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Despejo de imóvel rural c/c Rescisão do contrato e Cobrança
no 1055311-86.2019.811.0041 ajuizada por
MARIA HELENA PECORA
, que deferiu a tutela de urgência para
desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação coercitiva, a partir do final deste.

Inconformada, suscita preliminarmente a arrendatária a incompetência do juízo
a quo
para o julgamento da causa, mediante o afastamento do foro de eleição ajustado no contrato de arrendamento, devendo a ação tramitar no foro
do domicílio do requerido, que coincide com o da situação da coisa arrendada.

No mérito, alega a ocorrência de excesso de cobrança visto que, além de o arrendador ter incluído em seus cálculos o valor integral dos alugueres mesmo reconhecendo o pagamento parcial de alguns deles, acresce encargos moratórios sobre tal valor, elevando-o ainda mais.

Aduz ainda ser descabida a cumulação de multa moratória de 10% (
Cláusula 3.3
) com a multa compensatória no equivalente a três alugueres (
Cláusula 6.1
) por terem o mesmo fato gerador, devendo valor desta última ser deduzido do montante devido.

Afirma que, diante disso, e conforme planilhas juntadas aos autos, existe um excesso de cobrança no equivalente a R$28.600,00, o que afasta a verossimilhança necessária ao deferimento da tutela ora impugnada.

Assevera também que além de não restar demonstrado o risco de perecimento do direito da autora, existe no caso um perigo de dano inverso posto que, nos termos do art.95, incisos VIII e XI, alínea “e”, do Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/64) e art.13, inciso VI e art.25, §1o, ambos do Decreto n. 59.566/66, a arrendatária agravante faz jus à indenização pelas benfeitorias implementadas no imóvel – as quais teriam sido avaliadas em R$692.312,50 – podendo, inclusive, retê-lo enquanto não indenizadas.

Argumenta que, nos termos da jurisprudência do STJ, revela-se nula de pleno direito, nos contratos agrários, a cláusula que prevê a renúncia ao direito à indenização por benfeitorias.

No mais, suscitando a exiguidade do lapso aprazado e a ausência de exigência de caução idônea por parte do arrendador, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de ver indeferida a liminar de despejo,
ou, subsidiariamente, para impor a prestação de caução idônea no valor da avaliação das benfeitorias.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 72584992.

Contrarrazões no ID. n. 74984959.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos,
há mais de dez anos a agravada deu em arrendamento parte do sítio Boa Esperança, situado na cidade de Santo Antônio do Leverger – MT, para a empresa agravante, onde esta exerce a atividade de extração de areia, tendo sido estabelecidos um aluguel de R$ 5.000,00, a ser pago todo dia 05 do mês subsequente ao vencido.

Ainda segundo consta,
a locatária agravante atrasa constantemente os repasses dos alugueis, encontrando-se inadimplente para com o arrendante desde o mês de junho de 2019 cujos valores, com a incidência de clausula penal, multa, juros e correção monetária pelo INPC, remontavam, ao tempo do ajuizamento da ação, ao valor de R$119.273,28 de ausência de pagamento nos termos do contrato firmado.

Ao contestar a ação, a arrendatária reconheceu no item 15 da sua peça defensiva (ID. n. 72392969 - Pág. 6) um débito incontroverso de R$90.672,95.

Na mesma oportunidade, a ré aviou pedido de reconvenção, a fim de que fosse reconhecido o seu direito em ser indenizada pelas benfeitorias implementadas no imóvel arrendado,

as quais teriam sido avaliadas em R$692.312,50, garantindo-lhe o direito de retenção do imóvel até que indenizadas.

Foi neste contexto que fora proferida a decisão agravada, contra a qual se volta a empresa ré pelas razões exposta no relato.

Todavia, pelos argumentos contrapostos e documentação juntada aos autos, não se constata qualquer desacerto na decisão agravada a ensejar sua alteração.

Da incompetência do juízo
.

No que tange à alegada incompetência do juízo, verifica-se que
a tutela perseguida na ação originária é de natureza obrigacional e não de direito real, não havendo, portanto, obrigatoriedade que tramite no foro da situação da coisa arrendada.

Ademais, não há qualquer evidência de que a pessoa jurídica arrendatária, ora agravante, tenha ajustado a eleição do foro sem o seu consentimento ou com vício de vontade, tampouco que ostente uma condição de hipossuficiência ou ainda tenha experimentado qualquer prejuízo jurídico-Processual, mesmo porque o juízo
a quo
é o mesmo onde os causídicos que patrocinam sua causa mantêm escritório profissional.

Posto isso, rejeito a preliminar.

Da questão de fundo.

No que tange à questão de fundo propriamente, ainda que admitíssemos a discussão do
quantum debeatur
, e um possível excesso de cobrança, para evitar o deferimento da liminar de despejo, necessário que a arrendatária recorrente demonstrasse, no mínimo, intenção de honrar a avença, como por exemplo, propondo-se a consignar em juízo o valor entendido como devido (
R$90.672,95)
, o que não o fez.

Do que se depreende dos autos, é possível constatar que a arrendatária pretende se escorar em uma situação confortável sob o argumento de que implementou benfeitorias no imóvel arrendado cujo valor suplantam o valor do débito. Em outras palavras, o que busca é o melhor de dois mundos: Nem paga o que entende devido, nem desocupa o imóvel arrendado.

Além disso, segundo os
itens 8.1
e
8.2
da
Cláusula VIII – BENFEITORIAS
do
Contrato de Locação de Área Rural
(ID. n. 26472308 dos autos originais) voluntariamente havido entre as partes, além de a edificação de benfeitorias no imóvel demandarem prévia anuência do locador, houve renúncia expressa da locatária a qualquer indenização por eventuais benfeitorias implementadas no imóvel.

Eventuais discussões acerca da validade e eficácia de tais cláusulas, assim como da utilidade e/necessidade de tais benfeitorias e mesmo o valor a elas atribuído devem ser primeiramente enfrentadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

DESPEJO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – ALEGAÇÃO DE PURGAÇÃO PARCIAL DA MORA – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONTRATOS SIMULADOS – FATOS NOVOS – MERA ALEGAÇÃO – PRECLUSÃO - DECISÃO ESCORREITA – DESPROVIMENTO. Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. A questão sobre o vício da simulação foi examinada e rechaçada em recurso de agravo de instrumento, sendo defeso retornar a discussão, diante da preclusão. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado - N.U 0160240-58.2015.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 02/03/2016, publ. no DJE 09/03/2016)

O mesmo ocorre com a exigibilidade ou não de caução para o deferimento da liminar.

Tanto não houve qualquer deliberação do juízo
a quo
a esse respeito, que a agravante opôs embargos de declaração perante o juízo de origem, consoante petição de ID. n. 45930862 dos autos originais para debater a necessidade de exigência de contracautela, o qual ainda não foi apreciado por aquele juízo.

Dessa feita, irretocável, por ora, a decisão agravada.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021